Tribunal: TJMT
Processo: 1016275-71.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016275-71.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 459.667.106-00 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), FORCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.931.810/0001-12 (EMBARGANTE), JOAO RAMAO VERON - CPF: 250.651.901-78 (EMBARGANTE), FORCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.931.810/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – ACIDENTE E PERDA DA MERCADORIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MOTORISTA E DA PROVA DOS DANOS – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PREPOSTO E DA TRANSPORTADORA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1016275-71.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

JOÃO RAMÃO VERON

EMBARGADO:

SÉRGIO RODRIGUES DA CUNHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOÃO RAMÃO VERON
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 343526894)
que, por unanimidade, desproveu
o
recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais da ação de indenização, condenando solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais decorrentes de acidente em contrato de transporte de carga.

Em suas razões recursais, o embargante aponta omissões no aresto, sustentando que o julgado não teria considerado a distinção legal entre a responsabilidade da empresa transportadora e a do motorista pessoa física, aplicando equivocadamente a teoria objetiva a este último.

Argumenta que, na condição de preposto, sua responsabilização dependeria da comprovação de culpa, nexo causal e dano, o que alega não ter ocorrido, havendo inversão indevida do ônus da prova.

Aduz, ainda, que o Tribunal silenciou sobre a tese de fato exclusivo de terceiro, consubstanciado na manobra de outro veículo que teria causado o acidente, bem como sobre a ausência de comprovação integral dos danos, ignorando a recuperação parcial da carga e a possível existência de seguro, requerendo, ao fim, o saneamento dos vícios
acima apontados,
com a atribuição de efeitos
infringentes
,
para julgar improcedente a demanda em relação a si (
I
d. 346622387).

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões
,
pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
, sob o fundamento de que o recurso denota mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria.

Assevera que o acórdão enfrentou expressamente a questão da responsabilidade do transportador e a ausência de excludentes legais, bem como a prova dos prejuízos materiais mediante documentos fiscais, inexistindo as omissões apontadas (
I
d. 348759855).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – ACIDENTE COM PERDA TOTAL DA MERCADORIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade do transportador é objetiva e somente se afasta mediante prova da existência de excludente legal, ônus que incumbe ao réu.

O acidente ocorrido durante o transporte integra os riscos da atividade, não havendo rompimento do nexo causal.

A ausência de restituição da carga e a prova fiscal da mercadoria autorizam a integral indenização
.
”

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando,
via de regra
, à reapreciação da matéria de mérito ou à alteração do fundamento da decisão.

No caso em apreço, da leitura atenta das razões recursais em confronto com o teor do acórdão embargado, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados na legislação processual, revelando-se o recurso mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na verdade
, o acórdão combatido enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quanto à natureza da responsabilidade civil ou à condição de preposto do embargante.

O julgado foi expresso ao reconhecer a
responsabilidade solidária entre o transportador e o condutor
, afastando a alegação de violação ao princípio da proporcionalidade e consignando que a legislação de regência atribui ao
transportador responsabilidade
pelas ações de seus prepostos, sem prejuízo de eventual direito de regresso.

A decisão colegiada também analisou detidamente
a tese de rompimento do nexo causal por fato de terceiro
, rejeitando-a sob o fundamento de que o boletim de ocorrência, por si só, contendo
apenas a versão unilateral do condutor, não constitui prova robusta de fortuito externo, inserindo-se o evento "saída de pista" nos riscos intrínsecos da atividade de transporte.

Da mesma forma,
não há silêncio no aresto quanto à comprovação dos danos
, tendo a
Câmara
Julgadora decidido que a documentação fiscal apresentada pelo autor era idônea para demonstrar o prejuízo, rechaçando a alegação de recuperação parcial da carga justamente pela ausência de prova de restituição efetiva ao proprietário.

Verifica-se, portanto, que o embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, impor a sua própria interpretação dos fatos e do direito, pretendendo a rediscussão de matérias já exauridas, o que é vedado nesta estreita via recursal.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, o que ocorreu na espécie com a aplicação da responsabilidade objetiva inerente ao contrato de transporte e a solidariedade decorrente do ato ilícito.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC
, porém,

advirto

o
embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026